Tribunal: TJES
Processo: 5019251-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019251-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019251-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. HISTÓRICO CRIMINAL EVIDENCIANDO PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ERRO ADMINISTRATIVO EM TRAMITAÇÃO SANADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas dos Santos Cordeiro, preso preventivamente após flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES. Alegação de constrangimento ilegal devido a excesso de prazo na tramitação processual, ocasionado por erro no envio dos autos ao Tribunal de Justiça. Pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a adequação e fundamentação da prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau; e (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como fundamentação idônea com base na periculosidade concreta do paciente e no risco de reiteração delitiva.

4
.

O histórico criminal do paciente, incluindo registros por posse de drogas, tráfico e homicídio, justifica a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.
A jurisprudência do STJ corrobora a legalidade da prisão preventiva fundamentada na reiteração delitiva como garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022).

6.
Quanto ao excesso de prazo, o lapso temporal de aproximadamente um mês, causado por erro no trâmite processual, não configura constrangimento ilegal, considerando-se a recente instauração do feito e a adoção de medidas administrativas para sanar a inconsistência no sistema (chamado n° 115784 no AssystNET).

7
.
O STJ admite atrasos processuais justificáveis em razão das peculiaridades de cada caso, desde que não configurada inércia ou desídia por parte do juízo (STJ, HC n° 491733/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na periculosidade concreta do agente e no risco de reiteração delitiva, conforme requisitos do art. 312 do CPP.

2.
O excesso de prazo na tramitação processual, se justificado e não decorrente de desídia judicial, não configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312 e 316; Lei n° 11.343/06, art. 33, caput; Lei n° 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 07/10/2022; STJ, HC n. 491733/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019251-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em flagrante em razão de suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei de drogas e no artigo 16 do estatuto do desarmamento.

Complementa que após conversão do flagrante o processado foi remetido a este E. Tribunal de Justiça, em grau de recurso, por equívoco no momento do recebimento dos autos pela serventia do Cartório da 1º Vara Criminal de Aracruz.

Argumenta que em razão do erro o magistrado de conhecimento até o presente momento não pôde reanalisar o cárcere e movimentar o processo.

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito, eis que se encontra parado há mais de 30 dias.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo ao processado,
verifico que o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da lei n° 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV da lei n° 10.826/03. Segundo consta no ADPF:

(...) conforme narra o APFD, durante patrulhamento, policiais foram a um evento em que obtiveram informações que haveriam indivíduos envolvidos com facção criminosa na região, momento em que abordaram
um autuado com arma na cintura, pistola cal. 380, municiada e carregada com 17 (dezessete) munições de mesmo calibre. Enquanto o autuado LUCAS era detido,
outras pessoas estariam empreendendo fuga, razão pela qual o autuado MICAEL foi detido e encontrado um a quantidade de entorpecentes em seu bolso. Próximo a senhora BEATRIZ que se identificou como responsável pelo evento, foi encontrado papelotes de substância análoga a COCAÍNA e 01 (uma) bucha grande de substância análoga a MACONHA. (...) No tocante ao autuado LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Termo Circunstanciado, arquivado perante o - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0000599-92.2018.8.08.0006) decorrente de posse de drogas para consumo pessoal - Extinta a punibilidade por cumprimento da transação penal em 19/06/2018; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0003524 27.2019.8.08.0006) decorrente do crime de tráfico de drogas; 01 (uma) Ação Penal, arquivado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0001930-75.2019.8.08.0006) decorrente do crime homicídio - Proferida Sentença de Pronúncia em 24/02/2021. (...) Em relação ao autuado LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva,
além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Ao analisar a decisão parece claro que os fundamentos invocados pelo magistrado para justificar a prisão preventiva encontram respaldo na legislação processual penal e na jurisprudência pátria.

Cito julgado recente sobre o tema, oportunidade em que
o
C. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, firmou entendimento pela necessidade de manutenção da medida constritiva no caso de acusado com registros criminais anteriores, o que configuraria ameaça à ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente.

Superado esse ponto, quanto ao suposto excesso de prazo, destaco que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.
(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

No presente caso, embora constado erro no Pje1G, tenho
que a
referida situação, por si só, não configura constrangimento ilegal apto a ensejar na revogação da prisão preventiva imposta.

É necessário ponderar que o feito é recente, com auto de prisão em flagrante datado de 10 de novembro do corrente ano, possuindo pouco mais de 1 mês de tramitação.

Além disso, verifico que a inconsistência existente no primeiro grau já se encontra em resolução, tendo em vista a abertura do chamado n° 115784 junto ao sistema AssystNET, dando crer que o erro em breve será resolvido e a tramitação dos autos reestabelecida.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.